Tribunal: TJDFT
Processo: 0707336-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707336-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Convenção de Administração do Edifício Tropical Agravada: Samantha Farias Veras D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Convenção de Administração do Edifício Tropical contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0701296-81.2023.8.07.0020, assim redigida: “Trata-se de pedido de cumprimento parcial da sentença de ID 165657782, a qual foi mantida pela Instância Superior. Anote-se. Atualize-se o valor da causa para R$ 25.000,00. A sentença julgou procedentes "os pedidos para declarar a nulidade da deliberação em assembleia realizada entre 28/9/2021 e 1/10/2021, assim como para condenar a requerido à restituição, ao demandante, dos valores pagos desde outubro de 2021 como decorrência da nova forma de rateio das despesas condominiais decidida na nula assembleia, o que será apurado em liquidação de sentença". Como consequência lógica da declaração da nulidade da assembleia, o réu deve passar a realizar o rateio das despesas condominiais de acordo com o critério anteriormente estabelecido, qual seja, proporcional à fração ideal. Quanto à obrigação de pagar, a documentação necessária para a realização dos cálculos deverá ser requerida em liquidação de sentença. Intime-se a parte requerida, pessoalmente, para comprovar a nova forma de cobrança das despesas condominiais, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de 50 mil reais.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 69291764), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao determinar a comprovação do novo critério de cobrança dos encargos condominiais. Afirma que em outras demandas propostas com a mesma finalidade, por outros condôminos, foram considerados os termos da nova convenção de condomínio para a elaborção dos cálculos dos aludidos encargos a serem ressarcidos aos condôminos. Sustenta que a manutenção da decisão interlocutória impugnada pode causar insegurança jurídica diante de decisões conflitantes a respeito do tema. Argumenta a necessidade de suspensão do curso do processo até que sejam encerrados os requerimentos de liquidação de sentença formulados nos autos no 0705810-87.2017.8.07.0020, 0705805-65.2017.8.07.0020 e 0705809-05.2017.8.07.0020. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja sobrestada a produção de efeitos, pela decisão agravada, até o julgamento dos requerimentos de liquidação de sentença mencionados, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a fixação de pagamento das despesas condominiais com fundamento na nova convenção do condomínio. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 69291772) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 69291774) foram juntados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto do Juízo singular ao determinar que a recorrente demonstre o novo critério de cobrança dos encargos condominiais indicados na causa de pedir. Os dados factuais trazidos a exame demonstram que o Juízo singular proferiu sentença nos autos de origem, tendo declarado “a nulidade da deliberação ocorrida na assembleia", com a subsequente condenação do réu "a restituir os valores pagos pelo autor desde o mês de outubro de 2021”. Observa-se que o aludido provimento jurisdicional transitou em julgado aos 23 de outubro de 2024 (Id. 65749073 dos autos do processo de origem), razão pela qual a agravada formulou o requerimento de liquidação de sentença com o objetivo de apurar os valores devidos em seu favor. É perceptível, portanto, que o ato de deliberação ocorrido na assembleia realizada entre 28 de setembro de 2021 e 1o de outubro de 2021 foi declarado nulo. Assim, os encargos condominiais devem ser ajustados ao critério de rateio proporcional à fração ideal. Com efeito, a determinação contida na decisão interlocutória impugnada está em conformidade com o dispositivo da sentença já acobertada pelos efeitos da coisa julgada. No que concerne à alegação articulada pela recorrente, em relação ao risco de decisões conflitantes, não subsistem, no caso, fundamentos suficientes para a pretendida suspensão do curso do processo. Diante da análise dos autos mencionados pela recorrente em suas razões recursais (autos no 0705810-87.2017.8.07.0020, 0705805-65.2017.8.07.0020 e 0705809-05.2017.8.07.0020), não há como prestigiar-se o entendimento contrário em relação à declaração de nulidade do ato de deliberação, ocorrida em assembleia. Percebe-se que em todas as ações ajuizadas em desfavor da entidade despersonalizada recorrente houve a declaração de nulidade do ato mencionado. O único ponto divergente diz respeito, singelamente, aos valores a serem ressarcidos a cada condômino, circunstância que deve ser apurada isoladamente. Por essa razão não está constatada a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente em suas razões recursais. Fica dispensado o exame do requisito referente ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator